Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. DANO PROPORCIONAL. 1 – Pedido formulado em contrarrazões. Inadequação. Não conhecimento. As contrarrazões servem para contrapor e impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. Pedido não conhecido.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.3 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Contudo, é necessário demonstrar causalidade entre o fato do serviço, decorrente de fortuito interno, e o dano. 4 – Culpa concorrente. De outra parte, o autor concorreu para o resultado danoso. Ainda que acreditasse falar com representante do réu, ele transferiu valores para conta de pessoas físicas, estranhas a relação banco-cliente, e, por isso, concorreu para que terceiros obtivessem êxito na empreitada criminosa. Assim, o consumidor responde proporcionalmente pelos danos na forma do art. 945 do Código Civil. 5 – Recurso conhecido e, em parte, provido.

va